Tribunal: TRF3
Processo: 5001856-78.2021.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
517/689)

5001856-78.2021.4.03.6103

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001856-78.2021.4.03.6103

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: CARLOS ALBERTO MOREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO MESKO DIAS - SP447904-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo autor em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária, reconhecendo períodos de tempo de serviço comum e especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado, deixando de reconhecer como especial o período de 13/08/1997 a 11/09/2019.

O autor sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia técnica requerida para comprovar exposição a agentes nocivos, bem como do não aproveitamento de laudos periciais apresentados como prova emprestada. Requereu a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual para realização de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial para aferição das condições ambientais de trabalho, diante da impugnação ao PPP apresentado, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com improcedência do pedido por ausência de prova quando previamente indeferida a produção de prova necessária à demonstração das alegações da parte.

O reconhecimento de atividade especial exige comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, conforme a legislação vigente à época do labor, aplicando-se o princípio tempus regit actum (Tema 546 do STJ).

Após 11/12/1997, a comprovação da atividade especial deve ser realizada mediante PPP fundamentado em Laudo Técnico - LTCAT ou em laudo técnico elaborado por profissional habilitado, nos termos do artigo 58 da Lei no 8.213/1991.

Embora o PPP constitua documento apto à comprovação das condições ambientais de trabalho, a impugnação específica de seu conteúdo pode justificar a produção de prova técnica complementar, inclusive mediante perícia judicial.

No caso concreto, o autor impugnou o PPP apresentado pela empresa, requereu reiteradamente a realização de perícia técnica e apresentou laudos de outros processos como prova emprestada, os quais se revelaram insuficientes para comprovar integralmente o período controvertido.

A ausência de prova técnica idônea, aliada ao indeferimento da perícia requerida, impediu a adequada verificação das condições ambientais de trabalho, caracterizando cerceamento de defesa.

A anulação da sentença é medida necessária para assegurar a produção de prova pericial e o exaurimento da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e produção de prova pericial, restando prejudicado o mérito do recurso de apelação.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial requerida para comprovação de atividade especial pode caracterizar cerceamento de defesa quando o julgamento do mérito ocorre com fundamento na insuficiência probatória.

A impugnação específica ao conteúdo do PPP autoriza a produção de prova técnica complementar, inclusive perícia judicial, para aferição das condições ambientais de trabalho.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CPC, art. 487, I; CPC, art. 496, §3o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.618.421/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.327.784/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1.935.077/TO, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 576.733/RN, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.10.2018; STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Pet 10.262/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09.02.2017; TRF3, ApCiv 5002812-39.2019.4.03.6144, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 11.09.2024; TRF3, ApCiv 5017448-48.2023.4.03.6183, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 25.09.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001856-78.2021.4.03.6103

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: CARLOS ALBERTO MOREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO MESKO DIAS - SP447904-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor (Id. 286223542) em face de sentença (Id. 286223429) que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo especial e concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil, para condenar o INSS a:

1. reconhecer e proceder à averbação o período de 02.12.1996 a 25.01.1997 como tempo de contribuição comum e os períodos de 06.04.1987 a 14.07.1987, 21.07.1987 a 08.01.1988 e 11.01.1988 a 30.06.1992 como tempo especial;

2. conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir de 23.02.2021;

3. pagar o valor das parcelas atrasadas, desde quando deveriam ter sido pagas até a competência anterior à prolação desta sentença, com correção monetária e juros de mora, nos termos do Manual de Orientações de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, de acordo com a Resolução no 658/2020, do Conselho da Justiça Federal.

Poderá fazer o desconto das quantias recebidas no período em razão de antecipação dos efeitos da tutela.

O valor da condenação deve ser apurado pelo réu e apresentado, para fins de expedição de ofício requisitório / precatório, no prazo de 45 dias do trânsito em julgado.

Para efeito de pagamento administrativo, a DIP deve ser fixada na data da presente sentença.

Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré a arcar com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no percentual mínimo de um dos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, a ser definido quando da liquidação da sentença, observado o disposto na Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, corrigidos monetariamente até a data do efetivo pagamento, nos termos da tabela das ações condenatórias em geral do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal (Resolução n.o 658/2020 do Conselho da Justiça Federal), de acordo com o artigo 85, §§ 3o e 4o,inciso II do Código de Processo Civil. A autarquia previdenciária deverá reembolsar as despesas processuais comprovadas, nos termos do artigo 14, § 4o da Lei no 9.289/96.

(...)

Sentença não sujeita a remessa necessária, nos termos do art. 496, §3o, inciso I do Código de Processo Civil, diante do valor atribuído à causa com base no montante da RMI do benefício, o qual não ultrapassa 1000 salários mínimos.

Intime-se, com urgência, a APSDJ do INSS para dar cumprimento à tutela de urgência, mediante comprovação nos autos, no prazo de 45 dias a contar da intimação."

Em suas razões recursais, o autor requer, preliminarmente, a anulação da sentença, em razão do indeferimento da realização de perícia técnica, requerida na petição inicial e na réplica, discordando do Perfil Profissiográfico Previdenciário expedido pela empresa Embraer S/A, bem como devido ao indeferimento das provas emprestadas juntadas aos autos (laudos de perícia técnica realizada na empresa).

No mérito, aduz que o período de 13/08/1997 a 11/09/2019 deve ser considerado como especial, pois o autor exerceu funções de manutenção de aeronaves, exposto a agentes químicos, a ruído excessivo e risco à integridade física. Os laudos similares juntados comprovam a especialidade do período.

Pleiteia a anulação da sentença para reabertura da instrução processual e realização de perícia técnica, a impugnação do PPP apresentado para que sejam considerados os laudos similares e declarações de testemunhas que retratam a realidade laboral do autor; o reconhecimento do período de 13/08/1997 a 11/09/2019 como especial e a concessão de aposentadoria por pontos ou aposentadoria especial desde a DER ou em data posterior.

Sem contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, é conhecido.

Da nulidade por cerceamento de defesa - indeferimento da perícia

Inicialmente, cabe ressaltar que o juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir aquelas reputadas prescindíveis ao julgamento do mérito, ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 e parágrafo único, do Código de Processo Civil, "in verbis":

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se extrai do julgado a seguir:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação indenizatória por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes. 5. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 2.618.421/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Assim, cabe ao magistrado analisar a necessidade da realização de provas, deferindo ou não a sua produção. Todavia, há cerceamento do direito de defesa quando a demanda é julgada antecipadamente sem a realização da prova requerida, considerando improcedente a pretensão veiculada porque a parte autora não comprovou suas alegações. Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, A FIM DE COMPROVAR A FALSIDADE DO DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE RÉ. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO NESSA PARTE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO FORA COMPROVADO NENHUM VÍCIO NO RESPECTIVO DOCUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso especial foi interposto pelos ora agravados dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, não havendo que se falar, portanto, em intempestividade. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide, quando previamente negado o pedido de abertura da dilação probatória" (EDcl no AgInt no AREsp 1.434.928/SP, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/11/2021) 3. Na hipótese, conquanto os autores tenham pleiteado a produção de prova pericial, a fim de comprovar a falsificação do "Termo de Ciência, Concordância e Autorização" juntado pela parte ré, o Juízo de primeiro grau indeferiu o referido pedido e, por ocasião da prolação da sentença, entendeu que os autores não comprovaram qualquer vício no aludido documento, revelando-se evidente o cerceamento de defesa. 4. Agravo interno desprovido."(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1327784 / DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento: 04/03/2024, DJe 08/03/2024);

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O cerceamento de defesa resta configurado quando o juiz indefere a realização de provas requeridas, oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido." (AgInt no REsp 1935077/TO, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, julgamento em 16/08/2021, DJe 18/08/2021);

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se de ação em que se busca o reconhecimento de tempo de serviço especial, em razão de exposição a agentes nocivos, julgada improcedente ao fundamento de que as provas juntadas pelo Segurado não eram suficientes para a comprovação do direito.

2. Ocorre que, como bem reconhecem as instâncias ordinárias, a parte formulou pedido de produção de prova em audiência e pedido de perícia técnica na empresa, o que foi negado pelo Juiz sentenciante que entendeu pelo julgamento antecipado da lide.

3. Verifica-se, assim, que o julgamento antecipado da lide para julgar improcedente o pedido por falta de prova incorreu em cerceamento de defesa, uma vez que o Juiz a quo impediu a produção da prova oportunamente requerida pela parte autora, por meio da qual pretendia comprovar seu direito.

4. Em matéria previdenciária, a prova pericial é condição essencial, é certo que as únicas provas discutidas em contraditório são a prova pericial e a testemunhal. O contraditório não se estabelece no que diz respeito ao formulário fornecido pela empresa (PPP), um documento criado fora dos autos, isto é, sem a participação do Segurado, razão pela qual é possível reconhecer que houve o cerceamento do direito de defesa do Segurado. Ademais, não se desconhece a complexidade da ação que envolve o reconhecimento da atividade especial, assim, razoável e necessário o pedido de realização de perícia técnica.

5. Não se pode olvidar, ademais, que nas lides previdenciárias o Segurado é hipossuficiente informacional, tem maior dificuldade de acesso aos documentos que comprovam seu histórico laboral, uma vez que as empresas dificilmente fornecem esses documentos ao trabalhador na rescisão do contrato de trabalho. E, em muitas vezes, as empresas perdem tais documentos ou encerram suas atividades sem que seja possível oacesso a tais documentos. 6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento." AgInt no AREsp 576733/RN, 1a Turma, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 25/10/2018, DJe 07/11/2018)

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR - Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico. 2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais. 3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (art. 260 da IN INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Do caso dos autos

Permanece controvertido o reconhecimento da natureza especial do labor desempenhado no período de 13/08/1997 a 11/09/2019.

Para comprovar o trabalho, o autor juntou aos autos a Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, na qual consta a anotação do contrato de trabalho com a empresa Embraer Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., no cargo de chapeador montagem de subconjuntos (id. 286223362 - Pág. 7). Foi juntado Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, com informação de exposição ao agente ruído na intensidade de 82,3 dB, abaixo do limite de tolerância legal.

O autor impugnou o PPP e juntou laudos periciais realizados em outros processos, trabalhistas e previdenciários (ids. 286223394, 286223395, 286223396, 286223397 e 286223424). Referidos laudos, que poderiam ser utilizados como prova emprestada, são insuficientes, pois não abrangem todo o período requerido pelo autor, alguns se referem a cargos diferentes dos desempenhados pelo autor e o último foi realizado em empresa distinta.

Destaque-se que o autor requereu a realização de perícia técnica na petição inicial, na réplica (id. 286223390) e na petição (id. 286223415). O MM. Juiz a quo indeferiu a produção da prova requerida, pois entendeu que a prova das condições especiais de trabalho devem ser realizadas por formulários e laudos técnicos específicos (id. 286223418). O autor reiterou o pedido e requereu a reconsideração da decisão (id. 286223420). O indeferimento foi mantido (id. 286223421).

Da documentação carreada aos autos pelo autor, constata-se a insuficiência da prova, dadas as omissões formais nos PPPs, a ausência de qualquer documento técnico, a impossibilidade de verificar a efetiva exposição do autor a agentes agressivos e a impugnação do autor aos dados constantes dos formulários. Ademais, o autor requereu, expressamente e reiteradas vezes, a produção de prova pericial técnica nos autos.

Em regra, juntado o Perfil Profissiográfico Previdenciário aos autos, é dispensável para o reconhecimento da atividade especial a juntada do laudo técnico de condições ambientais do trabalho - LTCAT da empresa ou a elaboração de nova perícia em juízo, eis que o PPP é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT da empresa empregadora.

Havendo divergência e impugnação específica/idônea em relação ao conteúdo do PPP, se faz necessária a apresentação do LTCAT da empresa ou da realização de perícia, conforme decidido pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, na Pet. 10.262/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, em 09/02/2017, DJe 16/02/2017.

Outrossim, em casos específicos como o dos autos, cabível o deferimento da realização de perícia judicial para a comprovação da atividade especial, em complementação aos documentos fornecidos pelo empregador, quando embora emitidos pela empresa empregadora (PPP, DSS-80, SB-40 ou DIRBEN), tais documentos se mostrem insuficientes à apreciação da suposta atividade especial, pois elaborados com omissão de dados, principalmente quando as atividades exercidas pelos segurados ou a natureza das atividades desenvolvidas pela empregadora representarem indícios de exposição a agentes insalubres ou perigosos à saúde ou à integridade física dos trabalhadores.

Nesse contexto, o indeferimento pelo Juízo a quo da produção das provas requeridas pela parte autora, essenciais ao julgamento da lide, especialmente a realização de perícia no local de trabalho, proferindo sentença de julgamento do mérito, resultou em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é a jurisprudência da Décima Turma desta Egrégia Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. ATIVIDADE ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. Define-se como atividade especial aquela desempenhada sob certas condições peculiares - insalubridade, penosidade ou periculosidade - que, de alguma forma cause prejuízo à saúde ou integridade física do trabalhador.

2. Para o reconhecimento da especialidade da atividade, o Art. 58, §§ 1o a 4o, da Lei 8.213/91, impõe aos empregadores a obrigação de fornecer os formulários, com base em laudos técnicos elaborados por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, especificando os agentes nocivos com as respectivas quantidades e níveis, se existentes no ambiente de trabalho.

3. Ao Tribunal, por também ser destinatário da prova, é permitido o reexame de questões pertinentes à instrução probatória, não sendo alcançado pela preclusão.

4. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual.

5. Apelação do autor provida e remessa oficial, havida como submetida, e apelação do réu prejudicadas."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002812-39.2019.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 11/09/2024, DJEN DATA: 19/09/2024);

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO.CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Os documentos apresentados não contêm informações suficientes para apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos durante os períodos de 29.04.1995 a 07.07.1997, 01.08.1997 a 01.01.2000, 01.01.2000 a 01.02.2018 e 27.08.2018 a 12.11.2019, considerando a insurgência com relação às informações constantes nos PPPs juntados aos autos, sendo imprescindível, para o fim em apreço, a realização da perícia solicitada.

2. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

3. Sentença anulada a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos.

4. Preliminar acolhida para anular a sentença. Prejudicada a análise do mérito da apelação.

(APELAÇÃO CÍVEL/SP 5017448-48.2023.4.03.6183; 10a Turma; Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR; Julgamento em 25/09/2024; DJEN 30/09/2024).

Assim, é de rigor a anulação da sentença para que, após oportunizar a produção de provas pelas partes, como a requisição de documentos e perícia no local de trabalho, ainda que por similaridade, e o consequente exaurimento da instrução processual, outra seja proferida.

Dispositivo

Diante do exposto, ACOLHO A ARGUIÇÃO PRELIMINAR DA PARTE AUTORA PARA ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem, para prosseguir com a instrução do feito, notadamente para oportunizar a produção de provas pelas partes, como a requisição de documentos e perícia no local de trabalho, ainda que por similaridade, em relação ao período requerido na inicial e não reconhecido administrativamente, nos termos da fundamentação, restando prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo autor em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária, reconhecendo períodos de tempo de serviço comum e especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado, deixando de reconhecer como especial o período de 13/08/1997 a 11/09/2019.

O autor sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia técnica requerida para comprovar exposição a agentes nocivos, bem como do não aproveitamento de laudos periciais apresentados como prova emprestada. Requereu a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual para realização de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial para aferição das condições ambientais de trabalho, diante da impugnação ao PPP apresentado, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com improcedência do pedido por ausência de prova quando previamente indeferida a produção de prova necessária à demonstração das alegações da parte.

O reconhecimento de atividade especial exige comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, conforme a legislação vigente à época do labor, aplicando-se o princípio tempus regit actum (Tema 546 do STJ).

Após 11/12/1997, a comprovação da atividade especial deve ser realizada mediante PPP fundamentado em Laudo Técnico - LTCAT ou em laudo técnico elaborado por profissional habilitado, nos termos do artigo 58 da Lei no 8.213/1991.

Embora o PPP constitua documento apto à comprovação das condições ambientais de trabalho, a impugnação específica de seu conteúdo pode justificar a produção de prova técnica complementar, inclusive mediante perícia judicial.

No caso concreto, o autor impugnou o PPP apresentado pela empresa, requereu reiteradamente a realização de perícia técnica e apresentou laudos de outros processos como prova emprestada, os quais se revelaram insuficientes para comprovar integralmente o período controvertido.

A ausência de prova técnica idônea, aliada ao indeferimento da perícia requerida, impediu a adequada verificação das condições ambientais de trabalho, caracterizando cerceamento de defesa.

A anulação da sentença é medida necessária para assegurar a produção de prova pericial e o exaurimento da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e produção de prova pericial, restando prejudicado o mérito do recurso de apelação.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial requerida para comprovação de atividade especial pode caracterizar cerceamento de defesa quando o julgamento do mérito ocorre com fundamento na insuficiência probatória.

A impugnação específica ao conteúdo do PPP autoriza a produção de prova técnica complementar, inclusive perícia judicial, para aferição das condições ambientais de trabalho.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CPC, art. 487, I; CPC, art. 496, §3o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.618.421/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.327.784/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1.935.077/TO, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 576.733/RN, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.10.2018; STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Pet 10.262/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09.02.2017; TRF3, ApCiv 5002812-39.2019.4.03.6144, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 11.09.2024; TRF3, ApCiv 5017448-48.2023.4.03.6183, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 25.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e produção de prova pericial, restando prejudicado o mérito do recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão